Tribunal: STF
Processo: SS 3740
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-29
Data de publicação: 2012-03-29

Ementa:
Ementa: RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Intempestividade reconhecida. Pedido de suspensão de segurança pela Fazenda Pública. Contagem em dobro. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido. Precedentes. Não se conhece de agravo regimental interposto a desoras em incidente de suspensão de segurança, que não admite contagem em dobro do prazo recursal.